Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.

2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

3. No caso em tela, verifica-se que foi oportunizada à parte autora, ora apelante, a apresentação de emenda à inicial, tendo sido, inclusive, concedido prorrogação de prazo para o seu cumprimento. Entretanto, em que pese o recorrente ter apresentado suas justificativas neste recurso de apelação, deixou de fazê-las quando intimado para emendar sua peça inaugural. Assim, transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, e sem qualquer justificativa para tal, o Juízo de origem não poderia agir de outra forma senão extinguir o feito.

4. A extinção do feito não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.

5. RECURSO DESPROVIDO.